Tribunal: TJSP
Processo: 1016055-59.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Representação Comercial. Autora na condição inicial de firma individual, transformada no curso da relação comercial em sociedade empresária limitada EPP. Ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o da ré, para o fim de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Representação Comercial. Autora na condição inicial de firma individual, transformada no curso da relação comercial em sociedade empresária limitada EPP. Ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da autora não provido, e parcialmente provido o da ré, para o fim de afastar a condenação aplicada a ela de pagar indenização por danos morais. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente prejudicado, pois, analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.